Tribunal: CARF
Processo: 16561.720042/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720042/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.807 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ABRIL COMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO
PARCIAL.
Deixa-se de conhecer das matérias veiculadas em Recurso Voluntário que são
objeto de requerimento de desistência parcial formulado pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2010
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO
EM
LANÇAMENTOS
DE
OFÍCIO.
EXCESSO
DE
COMPENSAÇÃO
EM
PERÍODO
POSTERIOR.
CANCELAMENTO
PARCIAL DOS LANÇAMENTOS. EXONERAÇÃO PROPORCIONAL.
Cancelados parcialmente por decisão administrativa definitiva os lançamentos
de ofício que reduziram o saldo de base de cálculo negativa de CSLL passível
de compensação, o valor utilizado/glosado pela fiscalização retorna à
disponibilidade da contribuinte, devendo este valor ser considerado para
recálculo do excesso de compensação que gerou o lançamento de CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da parcela afetada pela desistência
formulada nos autos; e, quanto à parte conhecida, em dar provimento ao Recurso Voluntário,
para reconhecer a existência, no ano-calendário de 2010, de base de cálculo negativa de CSLL
passível de compensação no valor de R$ 21.675.183,64, com a redução da glosa efetuada no
lançamento de ofício para o valor de R$ 52.819.275,67 e a exoneração do crédito tributário
correspondente ao montante reconhecido, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720042/2014-59
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2014-59

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sérgio Magalhães Lima,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Wilson Kazumi Nakayama, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Marcelo Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (suplente convocado), Miriam
Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente). Ausente o
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 09-53.833,
de 20 de agosto de 2014, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo
sujeito passivo acima identificado.
O presente processo decorre de Auto de Infração (fls. 410/417) lavrado para a
constituição de créditos tributários de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em
relação ao ano-calendário de 2010.
Conforme informações contidas no referido documento e no Termo de
Verificação Fiscal (TVF) de fls. 403/409, a pessoa jurídica realizou, no citado período,
compensação de base de calculo negativa da CSLL, no montante de R$ 74.494.459,31, enquanto
os registros no Sistema de Acompanhamento de Prejuízos Fiscais (Sapli) não registravam
qualquer valor passível de compensação a tal título. Tal fato decorreria de lançamentos de ofício
realizados nos processos administrativos no 19515.001392/2004-94, 19515.003041/2005-07,
16561.000125/2007-07 e 19515.722490/2012-79 por meio dos quais teria sido alterado o saldo
de base de cálculo negativa da CSLL.
Na Impugnação apresentada (fls. 428/472), a pessoa jurídica autuada:
(i)
pleiteou o julgamento conjunto dos presentes autos com o processo
administrativo no 16561.720041/2014-12, que trata de lançamento similar,
porém relativo à compensação de prejuízos fiscais;
(ii)
arguiu a suspensão da exigibilidade dos lançamentos tratados nos
processos
administrativos
no
19515.722490/2012-79
e
16561.000125/2007-07, de modo que poderia ser realizado o ajuste na
base negativa de CSLL referente ao ano-calendário de 2010;
(iii)
subsidiariamente, pugnou pela não incidência de multa de ofício e juros de
mora, em decorrência da aludida suspensão da exigibilidade;
(iv)
sustentou a decadência do direito de a autoridade fiscal questionar a
ausência de ajustes no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR)
relacionados ao processo administrativo no 19515.003041/2005-07; e
ainda a decadência referente à glosa da compensação de base negativa de
CSLL realizada no ano-calendário de 2003;
(v)
reportando-se ao lançamento realizado em relação ao ano-calendário de
2009, alegou, por diversos fundamentos, a insubsistência dos ajustes
Fl. 1699
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2014-59

efetuados de ofício e a suficiência do saldo de base de cálculo negativa de
CSLL para suportar a compensação realizada no ano-calendário de 2010;
(vi)
finalizou, defendendo a não incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício.
Na decisão recorrida (fls. 1.000/1.019), acolheu-se o pedido de julgamento
conjunto dos presentes autos com o processo administrativo no 16561.720041/2014-12, mantida,
contudo, a independência entre os processos. Foram rejeitadas, porém, as alegações relacionadas
com a suspensão da exigibilidade dos créditos constituídos nos processos administrativos no
19515.722490/2012-79 e 16561.000125/2007-07, ressalvando que eventual reflexo das decisões
ali proferidas deverão ser observadas nestes autos. Não se acolheu, ainda, a arguição de
decadência, dado os efeitos mediatos dos saldos de bases de cálculo negativa da CSLL, de modo
que o prazo decadencial somente seria contado a partir do fato gerador que contempla a sua
utilização, não sendo influenciado pelas alterações de ofício realizadas no Sapli e/ou pelos
ajustes feitos no Lalur. Finalmente, foram rejeitadas as arguições de nulidade do lançamento, por
meio da reprodução do exame já realizado no processo administrativo no 19515.722490/2012-79.
Quanto ao mérito, apontou-se que o reconhecimento de equívoco cometido no
processo administrativo no 19515.001392/2014-94 não produziria reflexos nos presentes autos, já
que todo o saldo de base de cálculo negativa da CSLL teria sido consumido no ano-calendário de
2009. Já no que tange às alterações realizadas por força do processo administrativo no
16561.000125/2007-07, no qual não haveria ainda decisão definitiva, registrou-se que as glosas
não foram realizadas nestes autos, mas no processo administrativo no 19515.722490/2012-79,
não sendo cabível o julgamento conjunto ou o sobrestamento dos autos. Ademais, o
cancelamento do lançamento realizado no processo administrativo no 16561.000125/2007-07
somente poderia ser abordado no contencioso administrativo ali travado, ressalvando-se, mais
uma vez, que eventual reflexo das decisões ali proferidas deverão ser observadas nestes autos.
Por fim, quanto à recomposição da base negativa acumulada no ano-calendário de
2003, reproduziu-se o exame já realizado no processo administrativo no 19515.722490/2012-79.
Em relação à multa de ofício, rejeitou-se a possibilidade de exclusão, por não se tratar de
lançamento para prevenir a decadência. E, apontou-se a previsão legal para a incidência de juros
de mora, também, sobre a referida penalidade.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. GLOSA.
Correta a glosa de compensação de base negativa quando verificado que o saldo de base
negativa acumulado de períodos anteriores já foi integralmente compensado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO.
GLOSA
DE
BASES
NEGATIVAS
COMPENSADAS. SALDO INSUFICIENTE.
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2014-59

O prazo decadencial que o Fisco tem para verificar e glosar um determinado
procedimento de compensação de bases negativas inicia-se com a efetiva compensação.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A cobrança das multas
lançadas de ofício deve receber o mesmo tratamento dispensado pelo CTN ao crédito
tributário.
MULTA DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A exclusão da multa de ofício é devida somente nos casos previstos no art. 63 da Lei no
9.430/96, nos quais não se enquadra o crédito tributário constituído por conta de
alteração de ofício efetuada em períodos anteriores.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
AUTO
DE
INFRAÇÃO
EM
PERÍODO
ANTERIOR.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO.
Constatado que o lançamento efetuado em período anterior, o qual responde por parte
do crédito tributário constituído, encontra-se pendente de julgamento pela última
instância administrativa, tem a autoridade fiscal o dever de efetuar o lançamento e a
contribuinte, o ônus de recorrer.
IMPUGNAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A impugnação apresentada referente a determinado processo administrativo suspende a
exigibilidade do crédito tributário em discussão naquele processo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo de exigência
fiscal, dentro das normas reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. A
administração pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final
(Princípio da Oficialidade).
AUTO DE INFRAÇÃO EM PERÍODO ANTERIOR. IMPUGNAÇÃO
Formalizado processo administrativo, referente a auto de infração motivado pela
inexistência de base negativa de períodos anteriores utilizada pela contribuinte, não cabe
apreciação de matéria já impugnada em processo referente a lançamento de período
anterior trazida novamente à baila pela defesa.
Após a ciência, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.028/1.082), no
qual, em essência, repete as mesmas alegações já trazidas na Impugnação, efetuando críticas
específicas a pontos do acórdão recorrido e deixando de trazer as arguições referentes ao
julgamento conjunto e à ausência de decisão definitiva.
O processo foi distribuído, por sorteio ao Conselheiro Rogério Aparecido Gil, por
proposta de quem esta Turma Julgadora, por meio da Resolução no 1302-000.443, de 13 de
setembro de 2016, resolveu “sobrestar o julgamento deste até o julgamento final dos PAs.
16561.000125/2007-07 e 19515.722490/2012-79” (fls. 1.551/1.575).
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2014-59

Após o proferimento das referidas decisões, conforme documentos juntados às fls.
1.589/1.692, os autos retornaram ao CARF, sendo que, ante o término do mandato do relator
original, houve redistribuição do processo, por sorteio, a este Conselheiro.
Cabe registrar que, por meio das Petições de fls. 1.579 e 1.582/1.585, a
Recorrente desistiu do Recurso em relação aos créditos tributários remanescentes após a
observância da decisão definitiva proferida no processo administrativo no 19515.722490/2012-
79, visando à adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela
Medida Provisória no 783, de 2017, convertida na Lei no 13.496, do mesmo ano.
O crédito tributário afetado pela desistência foi transferido para o processo
administrativo no 16151-720.397/2018-01, conforme Termo de fl. 1.586.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 14 de
outubro de 2014 (fl. 1.025), tendo apresentado seu Recurso, em 13 de novembro do mesmo ano
(fl. 1.027), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
às fls. 1.085/1.088.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Conforme relatado, entretanto, a Recorrente apresentou requerimento de
desistência parcial do Recurso Voluntário, conforme fls. 1.579 e 1.582/1.585. Tal pedido possui
reflexos diretos no alcance do conhecimento das alegações recursais.
É que, por meio do requerimento de desistência parcial, a Recorrente mantém o
seu interesse recursal, apenas, em relação aos reflexos da decisão exarada no processo
administrativo no 19515.722490/2012-79, concordando com a parcela remanescente de crédito
tributário.
Deste modo, todas as demais matérias que poderiam reduzir o citado montante
remanescente (preliminares de nulidade, alegação de erro de motivação, prejudicial de
decadência,
reflexos
dos
processos
administrativos
no
19515.001392/2004-94
e
16561.000125/2007-07, improcedência da multa de ofício e juros de mora) foram atingidas pela
desistência em questão.
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2014-59

Neste sentido, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, mas deve ser conhecido parcialmente, deixando-se de conhecer das alegações
destinadas a afastar a parcela do crédito mantida após a observância dos reflexos da decisão
exarada no processo administrativo no 19515.722490/2012-79.
2
DOS
REFLEXOS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
No
19515.722490/2012-79
No lançamento de ofício realizado nos presentes autos, conforme já esclarecido,
foram observadas as alterações do saldo de base de cálculo negativa da CSLL realizadas,
anteriormente, nos processos administrativos no 19515.001392/2004-94, 19515.003041/2005-07,
16561.000125/2007-07 e 19515.722490/2012-79.
Para ilustrar os reflexos provenientes das autuações em questão, repete-se o
quadro constante do Termo de Verificação Fiscal de fls. 403/409:

Passemos, então, à análise da decisão final proferida no processo administrativo no
19515.722490/2012-79, que foi a parte não atingida pelo requerimento de desistência formulado.
Na decisão de primeira instância ali proferida, acatou-se a parcela de R$
32.224.591,91, advinda do processo administrativo no 19515.001392/2004-94. Já com a decisão
proferida pelo CARF, por meio do Acórdão no 1401-001.301, houve o reconhecimento, em
decorrência do processo administrativo no 16561.000125/2007-07, de um montante adicional de
base negativa de CSLL no valor de R$ 28.433.878,88.
Neste sentido, considerando-se o saldo total reconhecido no referido Acórdão para
o ano-calendário de 2009 [R$ 73.226.668,15 = R$ 12.568.197,36 (valor reconhecido no SAPLI)
+ R$ 32.224.591,91 + R$ 28.433.878,88], verifica-se que tal montante supera aquele
compensado pela Recorrente no citado ano-calendário (R$ 51.551.484,51), restando uma parcela
a ser considerada no lançamento de ofício tratado no presente processo, no importe de R$
21.675.183,64, conforme planilha de fl. 1.665.
Desta forma, tendo sido compensado, no referido período, o montante de R$
74.494.459,31, a glosa realizada por meio do lançamento de ofício deve ser reduzida para o
montante de R$ 52.819.275,67 .

Fl. 1703
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.807 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16561.720042/2014-59

3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, e,
quanto à parte conhecida, por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para reconhecer a
existência, no ano-calendário de 2010, de base de cálculo negativa de CSLL passível de
compensação no valor de R$ 21.675.183,64, com a redução da glosa efetuada no lançamento de
ofício para o valor de R$ 52.819.275,67 e a exoneração do crédito tributário correspondente ao
montante reconhecido.
Cabe registrar a desistência e adesão reportadas nas Petições de fls. 1.579 e
1.582/1.585 e a transferência de débitos para o processo administrativo no 16151-720.397/2018-
01, conforme Termo de fl. 1.586, de modo a evitar a dupla cobrança.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 1704
DF CARF MF
Original